Tribunal: TJDFT
Processo: 0706890-75.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Prova. Absolvição. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou apelante a 3 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a existência de provas para condenação.
III. Razões de decidir
3 - Não havendo provas seguras de que a arma de fogo -- apreendida em cômodo distinto do usado pelo réu, acondicionada em uma mala -- era dele, sobretudo se sua companheira disse que a arma pertencia ao seu filho, que estava preso - impõe-se a absolvição.
IV. Dispositivo
4. Apelação provida.
____
Dispositivo relevante citado: L. 10.826/03, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1002328, 20140610144847APR, Relator: Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017. Pág.: 361-388; Acórdão n.978625, 20140810009226APR, Relatora: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/11/2016, Publicado no DJE: 11/11/2016. Pág.: 95/108.